Tribunal: TJPA
Processo: 0804307-54.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804307-54.2020.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

APELADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação municipal, mantendo sentença que condenou o ente ao pagamento de férias e terço constitucional a ex-servidor comissionado. O recorrente alega prescrição da pretensão e ausência de direito às verbas por natureza do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação, após ajuizamento tempestivo, acarreta prescrição; (ii) saber se ocupantes de cargos em comissão possuem direito constitucional ao recebimento de férias não gozadas e a quem cabe o ônus da prova do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação decorre de falhas no serviço judiciário, nos termos do artigo 240, parágrafos 1º e 3º, do CPC.
4. Servidores ocupantes de cargos em comissão fazem jus aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, especificamente férias acrescidas de um terço, conforme os artigos 7º e 39.
5. O ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias pertence à Administração Pública, por ser fato extintivo do direito, sendo vedada a exigência de prova negativa ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retroatividade da interrupção da prescrição à data do ajuizamento impede a extinção do direito quando a citação tardia não for culpa do autor.

2. O direito a férias e terço constitucional é garantido constitucionalmente aos servidores comissionados, cabendo ao ente público a prova do efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII e 39, § 3º; CPC, arts. 240 e 373, II.

J
urisprudência relevante citada:
STF, ARE 649393 AgR; TJPA, Apelação Cível nº 2017.01967732-41.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CASTANHAL,
contra a Decisão Monocrática de
Id. 28841620,
proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação Monitória movida por
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR,
ora agravado.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por Luiz Carlos Pina Mangas Junior, pleiteando o pagamento de verbas referentes a férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2013, 2014 e 2015, período em que ocupou cargo em comissão de Assessor Especial Técnico e de Procurador Geral do Município.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 10.160,00 (dez mil, cento e sessenta reais), com as devidas correções, fundamentando-se no reconhecimento administrativo do direito às verbas e na ausência de comprovação de pagamento pelo Município.

Irresignado com a sentença, o ente Municipal interpôs o recurso de apelação, o qual o referido apelo
foi julgado através da monocraticamente, restando desprovida. Na ocasião, a decisão monocrática foi proferida mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, conforme a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido de cobrança de férias não gozadas relativas ao exercício de cargo em comissão, com pagamento do terço constitucional, movida por Luiz Carlos Pina Mangas Junior.

2. A sentença reconheceu o direito à verba pleiteada e determinou a constituição do título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.160,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral se encontra prescrita, considerando-se a data da exoneração (29/12/2015) e a efetivação da citação (22/02/2021); (ii) saber se o servidor nomeado para cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias não usufruídas, acrescidas de terço constitucional, bem como a quem incumbe o ônus de provar o pagamento da referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ajuizamento da ação em 17/12/2020, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, afasta a alegação de prescrição. Aplicação do art. 240, § 1º, do CPC, que determina a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

5. Inexistência de culpa do autor na demora da citação. Incidência do art. 240, § 3º, do CPC.

6. Ocupantes de cargo em comissão fazem jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição, conforme extensão promovida pelo art. 39, § 3º, da CF/88.

7. Comprovado o vínculo e a exoneração, o direito às férias não gozadas e ao terço constitucional é inequívoco.

8. Compete ao ente público o ônus da prova do pagamento (art. 373, II, do CPC), o qual não foi satisfeito. Exigir do servidor prova negativa de pagamento configura prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.
9. Manutenção da sentença em todos os seus termos. Honorários advocatícios fixados de forma proporcional ao valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A propositura da ação dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, ainda que a citação se efetive posteriormente, impede o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º e § 3º, do CPC. 2. O servidor nomeado para cargo em comissão faz jus às férias não gozadas acrescidas do terço constitucional. 3. O ônus de provar o pagamento das verbas trabalhistas recai sobre a Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII e 39, § 3º; CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, e 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 2019.00298047-15; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01849860-43; TJPA, Apelação Cível nº 2017.01967732-41.

Inconformado com a decisão monocrática,
o MUNICÍPIO DE CASTANHAL
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 30282287).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, argumentando que, embora a exoneração tenha ocorrido em 29/12/2015, a citação válida só se efetivou em 22/02/2021, extrapolando o prazo quinquenal. No mérito, alega a ausência de amparo legal para o recebimento de férias por servidores contratados a título precário ou em cargo em comissão, citando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 649.393.

Sustenta, ainda, que o ônus da prova do pagamento não deveria recair exclusivamente sobre a administração, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor, e que a manutenção da condenação afronta os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Diante do exposto, requer que seja conhecido e integralmente provido o presente agravo interno, com a consequente reforma da r. decisão monocrática.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de
ID 31062693,
não apresentando contrarrazões ao recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno e passo à análise das razões recursais, em confronto com a decisão monocrática fustigada.

A controvérsia central deste agravo reside na insurgência do Município de Castanhal contra o reconhecimento do direito de ex-servidor comissionado ao recebimento de férias não gozadas e na alegação de prescrição da pretensão. Todavia, compulsando os autos, verifico que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de mitigar os fundamentos adotados na decisão monocrática, os quais passam a ser ratificados por este Colegiado.

Quanto à preliminar de prescrição, a tese do agravante de que o prazo teria se esgotado em razão da citação ter ocorrido apenas em 2021 não prospera. A decisão agravada fundamentou corretamente que a ação foi proposta em 17/12/2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado da exoneração ocorrida em 29/12/2015. Nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Ademais, como bem pontuado no decisum monocrático, a demora na efetivação do ato citatório não pode ser imputada ao autor, tratando-se de mecanismo inerente ao serviço judiciário, o que atrai a incidência do artigo 240, § 3º, do CPC, afastando qualquer desídia da parte que pudesse ensejar o reconhecimento da prescrição.

No mérito, a alegação de que ocupantes de cargo em comissão não fariam jus a direitos sociais como férias e terço constitucional carece de sustentação jurídica diante da atual ordem constitucional. A decisão monocrática fundamentou a condenação, de forma decisiva, na extensão dos direitos sociais previstos no artigo 7º, inciso XVII, aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que tais direitos são aplicáveis a todos os servidores, independentemente de o vínculo ser efetivo ou comissionado. Portanto, comprovado o vínculo funcional e a posterior exoneração sem o devido pagamento, o direito às férias não usufruídas é inequívoco e decorre diretamente da norma constitucional.

Relativamente ao ônus da prova, o agravante sustenta que não lhe caberia provar o pagamento. Contudo, tal argumento afronta a lógica processual da distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, inciso II, do CPC. Sendo o pagamento um fato extintivo do direito do autor, incumbe ao ente público a demonstração cabal de que adimpliu a obrigação. Exigir que o servidor produza prova de que não recebeu os valores configuraria a imposição de prova negativa, tecnicamente denominada prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Inexistindo nos autos qualquer comprovante de quitação das verbas pleiteadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da administração pública.

Conforme se extrai da decisão ora recorrida, a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça revela-se pacífica na matéria, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC.
INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-13)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná
salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor
. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado;
VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, publicado em 10/05/2018)

.................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA
. (...)
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07
/13
e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, publicado em 17/02/2017)

Dessa forma, a decisão monocrática limitou-se a aplicar a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores, não havendo qualquer vício de legalidade ou falta de amparo normativo. O requisito da legalidade estrita foi plenamente atendido, uma vez que a condenação se baseia em preceitos constitucionais de eficácia plena.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026